Tribunal: TJBA
Processo: 0006423-12.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006423-12.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ARJ TRANSPORTES E CARGAS LTDA - ME

Advogado(s)
:
MANUELA BLOIZI IGLESIAS, CARLOS ROBERTO DE MELO FILHO, MATHEUS VINICIUS CORREA CAVALCANTI, IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

APELADO: WESLEY TEIXEIRA SANTANA e outros (2)

Advogado(s)
:
GERALDO LOPES PORTUGAL NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ACIDENTE DE ÔNIBUS. MORTE DO MARIDO E GENITOR DOS AUTORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. ARTS. 734 E 735 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FORTUITO EXTERNO APTO A AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. ART. 14, §3º DO CDC. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$80.000,00 PARA CADA AUTOR. MANUTENÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC A CONTAR DO ARBITRAMENTO. SUMULA 362 DO STJ. JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0006423-12.2010.8.05.0001
, em que figuram como apelante ARJ TRANSPORTES E CARGAS LTDA - ME e como apelada WESLEY TEIXEIRA SANTANA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso

apenas para modificar o termo inicial dos juros de mora dos danos morais, o quais deverão incidir desde a citação, nos termos do voto da relatora.

Salvador, _____ de ______________________ de 2024.

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora